Tribunal: TJSP
Processo: 2282173-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Município de Itaquaquecetuba. Contratação temporária. Cargo de Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Rescisão do contrato. Pretensão de reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, de declaração de nulidade do contrato, com o pagamento das verbas devidas. Decisão agravada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Reforma. Contratação temporária realizada com base

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Município de Itaquaquecetuba. Contratação temporária. Cargo de Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Rescisão do contrato. Pretensão de reintegração ao cargo ou, subsidiariamente, de declaração de nulidade do contrato, com o pagamento das verbas devidas. Decisão agravada que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho. Reforma. Contratação temporária realizada com base na Lei Municipal no 3.155/2014, que reconhece a natureza administrativa do vínculo empregatício. Competência da Justiça Comum. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282173-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante
AGUIANE CAVALCANTE OLIVEIRA COSTA, é agravado MUNICIPIO DE
ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
2
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000
Agravante: Aguiane Cavalcante Oliveira Costa
Agravado: Municipio de Itaquaquecetuba
Comarca: Itaquaquecetuba
Voto no 14281
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Município
de
Itaquaquecetuba.
Contratação
temporária.
Cargo
de
Técnico Auxiliar de Regulação Médica. Rescisão do
contrato. Pretensão de reintegração ao cargo ou,
subsidiariamente, de declaração de nulidade do contrato,
com o pagamento das verbas devidas. Decisão agravada
que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho.
Reforma. Contratação temporária realizada com base na
Lei Municipal no 3.155/2014, que reconhece a natureza
administrativa do vínculo empregatício. Competência da
Justiça Comum. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Aguiane Cavalcante Oliveira Costa contra a r. decisão de fls. 185 dos
autos de origem, que reconheceu a incompetência da Justiça Comum e
determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.
Em suas razões recursais (fls. 01/12), a agravante,
alega, em síntese, que, por se tratar de contrato temporário com a
Administração Pública, a competência não é da Justiça do Trabalho,
conforme jurisprudência dos tribunais.
Requer a agravante, ainda, a concessão de efeito
suspensivo ao presente recurso, para que sustar os efeitos da decisão
agravada, e, ao final, a reforma da decisão, para que os autos não sejam
remetidos à Justiça do Trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
3
Houve decisão liminar em agravo, de minha lavra (fls.
14/15), por meio da qual deferi a pretensão da agravante, para
suspender os efeitos da decisão agravada.
Intimada, a agravada apresentou contrarrazões (fls.
20).
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e isento de preparo, merece ser
recebido nos regulares efeitos.
Cuida-se, na origem, de ação ordinária movida por
Aguiane Cavalcante Oliveira Costa em face da Prefeitura Municipal de
Itaquaquecetuba, por meio da qual busca, a autora, a reconhecimento da
estabilidade ou a declaração de nulidade do contrato temporário, com o
recebimento das verbas devidas.
Alega a autora que, em fevereiro de 2015, a Prefeitura
ré abriu Processo Seletivo Simplificado para contratação de mão de
obra temporária, nos termos da Lei Municipal no 3.155/2014 e do art.
37, IX, da Constituição Federal (fls. 55/68 dos autos de origem). Após
submeter-se ao processo, foi contratada, em 02/06/2015, como
servidora temporária estatutária para o cargo de “Técnico Auxiliar de
Regulação Médica”, no qual ficou até 02/05/2019, quando o contrato
foi rescindido pela Municipalidade (fls. 69 dos autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
4
Aduz, ainda, que o art. 3o da Lei Municipal no
3.155/2014 dispõe que a contratação temporária não poderá ultrapassar
dois anos, sendo que o fato de ter ficado quase quatro anos como
servidora temporária demonstra a intenção da Prefeitura em burlar a
legislação. Por tais motivos, requer, incialmente, a reintegração ao cargo
e o reconhecimento da estabilidade definitiva, ou, subsidiariamente, que
se reconheça a nulidade do contrato temporário, com o pagamento das
verbas inadimplidas ao longo da contratação.
A decisão de fls. 185 entendeu que “Tratando-se de
ação oriunda da relação de trabalho, a competência para o
processamento da execução é da Justiça do Trabalho, por força do
disposto no artigo 114, I e IX,da CF. A competência, então, é
absoluta”.
Pois bem.
Assim dispõe a Lei Municipal no 3.155/2014:
Art. 1o Para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público por força do art. 37, IX
da Constituição Federal, o Município poderá efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado, em
regime especial de natureza jurídico administrativa, nas
condições e prazos previstos na presente Lei.
Art. 6o Será firmado contrato administrativo de
natureza jurídica administrativa, e o contratado fica
vinculado ao RGPS - Regime Geral da Previdência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
5
Social, com direitos e deveres regulamentados no
contrato.
Parágrafo Único - Fica garantido, ainda, ao servidor
temporário, o direito ao recebimento do décimo terceiro
salário com base na remuneração integral, bem como o
gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um
terço a mais do que o salário normal, além do disposto
no art. 39, § 3o da Constituição Federal, no que for
aplicável, aplicando nos casos omissos a Lei
Complementar no 64/2002. (destacou-se)
Do que se observa, portanto, que o legislador
municipal atribuiu à contratação temporária de que trata os autos a
natureza jurídico-administrativa, não havendo submissão ao regime
jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, o
que afasta a competência da Justiça do Trabalho.
Nesse sentido, consta do Edital do Processo Seletivo
no 02/2015, que “o regime jurídico de contratação dos cargos
oferecidos neste Edital será em regime especial de natureza jurídico
administrativa, nos termos da Lei Municipal no 3.155/2014 e farão jus
aos direitos prescritos nesta Lei, e, subsidiariamente, na legislação
pertinente, e, o contratado temporariamente se sujeitará, também, às
disposições da Lei Complementar Municipal no 64/2002 [...]” (destacou-
se).
Segundo explica a Des. Heloísa Mimessi na Apelação
no 1031479-10.2015.8.26.0053 (j. em 13/07/2016), “o critério decisivo
para definir a competência (da Justiça Comum ou da Justiça do
Trabalho) é natureza do vínculo entre servidor e ente público, e não a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
6
natureza do pedido formulado na demanda (ou o conteúdo do direito
alegado na ação)”.
Inclusive, a própria Municipalidade, ora agravada,
reconheceu, em sua contraminuta, a competência da justiça comum, não
se opondo ao pedido formulado pela agravante no presente recurso.
Portanto, considerando que a própria legislação
municipal dispõe sobre a natureza administrativa do vínculo, de rigor o
processamento do feito pela Justiça Comum.
Assim já decidiu este E. Tribunal:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Competência. Contratação temporária.
Art. 37, IX, da CF/88. Natureza jurídico-administrativa.
Relação a ser examinada sob a ótica do direito público.
Precedentes. Competência da
Justiça
Comum.
Gratuidade Judiciária. Declaração de insuficiência de
rendimentos cujo valor probatório não é absoluto.
Elementos de convicção indicativos de situação diversa.
Regime de natureza excepcional, que apenas deve ser
deferido nos casos em que se evidencie que exigir o
tributo seria denegar a prestação jurisdicional. Baixo
valor das custas, calculadas em função do valor
atribuído à causa. Ação mandamental que inadmite
dilação probatória e não conduz à condenação em
honorários advocatícios (art. 25, da Lei 12.016/2009 e
Súmula 512 do STF). Agravo desprovido, com
observação.
(AI
2183500-74.2019.8.26.0000,
8a
Câmara de Direito Público, Rel. Bandeira Lins, j.
18/09/2019)
Processo civil. Competência. Direitos controvertidos
derivados de contrato de trabalho sujeito ao regime

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2282173-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14281
7
jurídico-administrativo.
Competência
da
Justiça
Estadual. Decisão reformada. Recurso provido. (AI
2132311-57.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Público, Rel. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal,
j. 12/08/2019)
Dessa forma, a r. decisão de fls. 185 deve ser
reformada, para que os autos continuem tramitando na Justiça Comum.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo.
MARCELO SEMER
Relator